Tribunal: STF
Processo: RE 73174
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-08-22
Data de publicação: 1972-08-22

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA VISANDO ANULAR ATO ADMINISTRATIVO, QUE CASSOU
CARTA PATENTE DE COMPANHIA SEGURADORA.
1) INEXISTÊNCIA, EM NOSSO DIREITO PROCESSUAL, DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM APELO NA ALEGAÇÃO DA RELEVÂNCIA DA MATÉRIA
DEBATIDA NOS AUTOS;
2) INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA DA LEI FEDERAL, SOMENTE
APURAVEL APÓS EXAME DE COMPLEXA MATÉRIA DE FATO RELACIONADA COM A
IMPETRAÇÃO, INCABIVEL NO ÂMBITO AUGUSTO DO REMEDIO HEROICO;
3) RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.